Tribunal: STF
Processo: RE 542217
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Embargos em
   recurso de revista. Não conhecimento pelo TST. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.